Tribunal: TJDFT
Processo: 0008524-63.2013.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0008524-63.2013.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CLÍNICA OFTALMOLÓGICA CORNEALENT BRASÍLIA LTDA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Analisando a cópia eletrônica do processo originário e a certidão ID 17318092, tudo indica que o exequente dos autos de origem, CLÍNICA OFTALMOLÓGICA CORNEALENT BRASÍLIA LTDA, alterou sua denominação social para HOBRASIL HOSPITAIS OFTALMOLÓGICOS DO BRASIL LTDA. Dessa forma, retifique-se a autuação, a fim de que conste como credor HOBRASIL HOSPITAIS OFTALMOLÓGICOS DO BRASIL LTDA, CNPJ indicado no ID 17319994 e na requisição ID 7698969 - Pág. 1, bem assim para cadastrar os advogados Dr. JOSE SARAIVA (OAB/DF 8.242) e Dr. AKIKO RIBEIRO MITSUMORI (OAB/DF 24.556), causídicos que representaram o exequente no processo de origem. Após, intime-se o credor, por publicação, para que, no prazo de 10 (dez) dias, ratifique ter alterado sua denominação social de CLÍNICA OFTALMOLÓGICA CORNEALENT BRASILIA LTDA para HOBRASIL HOSPITAIS OFTALMOLÓGICOS DO BRASIL LTDA. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios